Tribunal: STF
Processo: AI 478278
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Processual. Traslado deficiente. Ausência de peças
obrigatórias. Alegação de extravio. Inadmissibilidade. Dever de
vigilância do agravante para a correta formação do instrumento.
Orientação do STF. Caráter manifestamente protelatório. Multa de
5%(cinco por cento) do valor atualizado da causa. Regimental não
provido